Tribunal: TJDFT
Processo: 0728512-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0728512-43.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSIMEIRE DE OLIVEIRA SOUZA AGRAVADO: BELMIRA MARIA JOSE CAVALCANTI, ERICA DA SILVA CAVALCANTI BATISTA, KEYLA APARECIDA MARQUES RIBEIRO, KEVIN LAZARO MARQUES CAVALCANTI, GABRIEL CARLOS CAVALCANTI, SAMUEL CARLOS CAVALCANTI DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROSIMEIRE DE OLIVEIRA SOUZA contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia, nos autos do Inventário n. 0723690-07.2021.8.07.0003. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 200161746), o d. Magistrado de primeiro grau entendeu que os imóveis localizados em Cocalzinho de Goiás/GO e na EQNP 24/28, Bloco H, Lote 1, Ceilândia/DF, devem ser excluídos da partilha, na medida em que não teria sido demonstrado o direito do inventariado ALTAMIR DA SILVA CAVALCANTI em relação a eles. Na mesma oportunidade, o juízo de primeiro grau determinou a remessa dos autos ao contador para elaboração de esboço de partilha, o qual deverá observar os seguintes termos: a) Os espólios são constituídos pelos seguintes bens: a.1) 1/8 dos direitos e obrigações incidentes sobre o instrumento particular de ID no 102025306, relativo ao imóvel da Quadra 5, Lote 2, Loteamento Mansões Luzimares, Fazenda São Pedro, Distrito de Aritaguá, Ilhéus/BA (ID no 107899756), sobre o qual o cônjuge supérstite tem meação, pois o regime de bens adotado no casamento foi o da comunhão universal; a.2) Imóvel da QNN 4, Conjunto A, Lote 56, Ceilândia/DF (ID no 107899757), sobre o qual o cônjuge supérstite tem meação, pois o regime de bens adotado no casamento foi o da comunhão universal. b) O bem descrito no item 4.a.1 será partilhado da seguinte forma: b.1) À razão de 1/2 (ou seja, 1/16 do bem) para a meeira BELMIRA; b.2) À razão de 1/4 (ou seja, 1/32 do bem) para a herdeira ÉRICA; b.3) À razão de 1/64 para o ESPÓLIO DE LUCIANO, pois era casado com Rosimeire de Oliveira Souza Cavalcanti pelo regime da comunhão universal (ID no 102023343); b.4) À razão de 1/64 para a meeira ROSIMEIRE (vide item b.3); b.5) À razão de 1/192 para cada um dos herdeiros KEVIN LÁZARO, GABRIEL CARLOS e SAMUEL CARLOS. c) O bem descrito no item 4.a.2 será partilhado da seguinte forma: c.1) À razão de 1/2 para a meeira BELMIRA; c.2) À razão de 1/4 para a herdeira ÉRICA; c.3) À razão de 1/8 para o ESPÓLIO DE LUCIANO, pois era casado com Rosimeire de Oliveira Souza Cavalcanti pelo regime da comunhão universal (ID no 102023343); c.4) À razão de 1/8 para a meeira ROSIMEIRE (vide item c.3); c.5) À razão de 1/24 para cada um dos herdeiros KEVIN LÁZARO, GABRIEL CARLOS e SAMUEL CARLOS. Por fim, o d. Magistrado determinou a intimação dos interessados para se manifestarem em 15 (quinze) dias e da inventariante para, no mesmo prazo, comprovar o pagamento do ITCD e de todos os tributos incidentes sobre os bens do espólio (imóveis), devendo apresentar as certidões negativas de débito desses bens. Em suas razões de recorrer, a agravante sustenta que deve ser incluído na partilha o imóvel localizado em Cocalzinho de Goiás/GO, porquanto a sua propriedade seria de BELMIRA MARIA JOSE CAVALCANTI, viúva de ALTAMIR DA SILVA CAVALCANTI. Assim, argumenta que, como o imóvel teria sido adquirido pelo cônjuge supérstite na constância do casamento sob o regime da comunhão parcial de bens, deve integrar o inventário. De outro lado, alega que, como parte dos bens estavam registrados no nome da viúva, o imposto devido deve incidir sobre 50% dos bens a inventariar. Com esses argumentos pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, ao fundamento de que demonstrada a probabilidade de seu direito, bem como verificada a ocorrência de prejudicialidade entre o agravo de instrumento e a ação originária, conforme aplicação do artigo 313, V, “a”, do Código de Processo Civil. No mérito, pleiteia o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. Dispensado o recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do agravo de instrumento, nos termos da decisão de ID 61403240. É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que, só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Da análise sumária dos argumentos vertidos pela agravante nesta instância recursal, verifico não estar caracterizada a plausibilidade do direito ou o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. No caso, não se controverte que o deferimento da atribuição do efeito suspensivo exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Contudo, cumpre destacar que a agravante não apresentou ambos os requisitos autorizadores que são necessários à atribuição do efeito suspensivo, uma vez que ancorou a suposta urgência em alegações de existência de prejudicialidade externa entre o agravo de instrumento e a ação originária, hipótese não abrigada pela determinação contida no artigo 313, V, “a”, do Código de Processo Civil. Ressalte-se que a prejudicialidade externa ocorre quando duas ações podem resultar em decisões contraditórias caso não seja determinado o sobrestamento de uma delas, não se verificando sua ocorrência pela simples interposição de recurso. Observa-se, ainda, que a parte não discorre sobre eventuais riscos concretos de dano irreparável ou de difícil reparação na hipótese de não se determinar o sobrestamento dos efeitos da decisão agravada. Ademais, a legislação processual autoriza a realização de sobrepartilha de bens eventualmente não incluídos no inventário, conforme bem pontuado pelo juízo de primeiro grau na decisão de ID 200161746 dos autos originários. Por conseguinte, a argumentação vertida pela recorrente não se mostra suficiente para evidenciar o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, a justificar a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Nessa senda, sendo o perigo de dano pressuposto indispensável para a atribuição do efeito suspensivo, sua ausência importará em seu indeferimento. Nesta acepção, a ratificar a inteligência dos argumentos aludidos, esta egrégia Corte já se manifestou: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MULTA MORATÓRIA. EXCESSO. DEMONSTRADO. LIMITAÇÃO. 100% DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ. 1. O Relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Não sendo o caso, indefere-se o pedido de antecipação de tutela. 2. A exceção de pré-executividade é cabível para a arguição de excesso de execução ou identificar suposto erro de cálculo da multa tributária, quando a prova estiver constituída e, por conseguinte, não houver necessidade de dilação probatória. Precedente. 3. O acolhimento de exceção de pré-executividade exige a comprovação expressa de ausência dos requisitos necessários para a constituição e desenvolvimento válido e regular do processo executivo, sendo incumbência do devedor a apresentação de prova pré-constituída que corrobore a alegação e não haja necessidade de instrução probatória, o que conduziria à extinção da execução. 4. A Certidão de Dívida Ativa ostenta presunção de certeza e de liquidez, que somente pode ser afastada quando o responsável lograr êxito em produzir prova em sentido contrário, que afaste a sua imediata exigibilidade. 5. As multas punitivas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo têm natureza confiscatória. Precedentes do STF e deste Tribunal. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1669549, 07362358420228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/3/2023, publicado no DJE: 9/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PERIGO DA DEMORA NÃO DEMONSTRADO. 1. O perigo na demora deve transparecer o risco de dano irreparável ou de difícil reparação na espera da tutela pleiteada para o exame do mérito. Haverá urgência quando a demora puder comprometer a realização imediata ou futura do direito. 2. Impõe-se a não concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal quando não se verifica potencialidade danosa em se aguardar a regular tramitação processual. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1663585, 07344846220228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 1/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por essas razões, em que pese ser possível, durante a análise do mérito recursal, cogitar-se o provimento do recurso, no momento, é inequívoca a ausência, ao menos em sede de cognição sumária, da presença dos requisitos necessários para a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de julho de 2024 às 16:45:46. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 8. ed. Salvador: JusPodivum, 2016.